Tribunal: TJPA
Processo: 0023415-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023415-45.2019.8.14.0401

APELANTE: VANESSA INGRID RIBEIRO DE SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0023415-45.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
VANESSA INGRID RIBEIRO DE SENA
.

DEFENSOR PÚBLICO (A): ANAMÉLIA SILVA FERREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, CF). ACOLHIMENTO. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS OU OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIGURASSEM FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

2.

A defesa argui, em preliminar, a nulidade da prova por violação de domicílio, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia central cinge-se em verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base exclusivamente em denúncia anônima, e, por conseguinte, a validade das provas que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade merece acolhimento. A inviolabilidade de domicílio é garantia fundamental (art. 5º, XI, CF), e sua exceção em caso de flagrante delito exige a presença de fundadas razões (justa causa), devidamente amparadas em circunstâncias concretas que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência.

5. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 603.616/RO - Tema 280), a mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que a corroborem (como campana, monitoramento ou abordagem de suspeitos), não é suficiente para configurar a justa causa e legitimar o ingresso forçado em domicílio.

6. No caso dos autos, os depoimentos policiais confirmam que a ação foi motivada unicamente por uma "denúncia anônima", sem a descrição de qualquer ato investigativo prévio que validasse a suspeita. A entrada na residência, portanto, ocorreu sem o amparo constitucional necessário.

7. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, as provas dela decorrentes (a apreensão da droga) são igualmente ilícitas por derivação, conforme a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (art. 157 do CPP). Sem a prova da materialidade, a absolvição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para acolher a preliminar de ilicitude da prova e, por consequência, absolver a da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

·

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 598.051/SP; TJ-PA - Ap. Crim. 0000051-43.2016.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Vanessa Ingrid Ribeiro De Sena
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito (ID 13718394).

Nas razões recursais (ID 14527686), a defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade da prova por ilicitude
, decorrente da violação de domicílio, ao argumento de que a entrada dos policiais na residência foi amparada unicamente em denúncia anônima. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, destacando a fragilidade e imprecisão dos depoimentos policiais colhidos em juízo.

Em contrarrazões (ID 14854970), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15596985).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A preliminar de nulidade arguida pela defesa merece ser acolhida.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, consagra a casa como asilo inviolável do indivíduo. O crime de tráfico de drogas, em sua modalidade "guardar" ou "ter em depósito", é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, pacificou o entendimento de que a mera alegação de flagrância não é um salvo-conduto para a violação de domicílio. Exige-se a demonstração de
"fundadas razões" (justa causa)
, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas em circunstâncias do caso concreto, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

O cerne da questão, portanto, é definir se a
denúncia anônima
, por si só, constitui "fundada razão" para o ingresso. A resposta, segundo a mais abalizada jurisprudência, é
negativa
.

A denúncia anônima pode e deve ser utilizada para deflagrar procedimentos de averiguação, mas não autoriza, isoladamente, a tomada de medidas invasivas como a busca domiciliar. É imprescindível que os agentes estatais realizem diligências preliminares para corroborar as informações recebidas e, só então, havendo elementos concretos de suspeita, procedam à entrada.

No caso em tela, da análise dos depoimentos dos policiais militares, extrai-se que a diligência foi motivada exclusivamente por uma "denúncia anônima" sobre a ocorrência de tráfico na residência. Não há nos autos qualquer menção a investigações prévias, atitude suspeita da apelante que pudesse ser vista do exterior do imóvel, ou qualquer outra circunstância que transformasse a mera suspeita inicial em justa causa. A ação policial foi direta da notícia anônima para a invasão.

Em julgado paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça, no
HC 598.051/SP
, estabeleceu diretrizes claras sobre o tema, assentando que apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Naquele caso, a Corte Superior reafirmou que:

"As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita'
".

(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, tem aplicado a mesma tese:

"1. A
busca domiciliar realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a verificação de fundadas razões concretas, configura prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP. 2. Não havendo provas autônomas que sustentem a acusação, impõe-se a manutenção da absolvição do réu
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000051-43.2016.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, o ingresso no domicílio da apelante sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões configurou violação à garantia constitucional, tornando ilícita a prova obtida (a apreensão da droga).

Conforme o art. 157 do CPP, "são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais". Pela teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruits of the poisonous tree
), a ilicitude da prova inicial contamina todas as que dela derivam.

Acolhida a preliminar de ilicitude da prova, com a consequente absolvição da ré, resta
prejudicada a análise do mérito recursal
referente à tese de insuficiência probatória baseada na fragilidade dos depoimentos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilicitude da prova e, por consequência,
ABSOLVER
a ré
VANESSA INGRID RIBEIRO DE SENA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025